Tribunal: TJES
Processo: 5000050-35.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-35.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIQUELE BASILIO DE OLIVEIRA VENTURIN
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000050-35.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
JUNIQUELE BASILIO DE OLIVEIRA VENTURIN

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA E COMPROVADA. POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE USO POSTERIOR DO CARTÃO PELO BANCO. CONTRADIÇÃO COM E-MAIL DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESPOSTA DA OUVIDORIA DO BANCO RECONHECENDO "DIVERGÊNCIA" E PROVIDENCIANDO CORREÇÃO NO SCR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO (ART. 6º, VIII, CDC). NATUREZA RESTRITIVA DO SCR CONSOLIDADA PELO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
JUNIQUELE BASILIO DE OLIVEIRA VENTURIN
em face do
BANCO INTER S.A
.

Em síntese, a parte autora alega ter mantido cartão de crédito junto à empresa requerida. Visando quitar integralmente o saldo devedor, solicitou o fechamento da fatura com adiantamento das parcelas futuras em agosto de 2021. Efetuou o pagamento do boleto correspondente, no valor de R$ 1.478,79, em 16/08/2021 , afirmando não ter mais utilizado o cartão desde então. Contudo, em setembro de 2022, ao tentar um financiamento imobiliário, foi surpreendida com uma restrição em seu nome junto ao SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (REGISTRATO), referente a um suposto débito com o banco réu. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 13575376 ) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o réu comprovou a utilização posterior do cartão pela autora e que esta não demonstrou ter solicitado o cancelamento, concluindo pela regularidade da dívida e ausência de ato ilícito.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13575378), pugnando pela reforma integral da sentença, argumenta ainda sobre a impossibilidade de fazer prova de fato negativo (não utilização do cartão) e questiona a validade das faturas apresentadas pelo banco como prova unilateral.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia central reside na legitimidade de um débito imputado à recorrente e na consequente inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após a consumidora ter solicitado e comprovadamente efetuado a quitação integral do saldo devedor de seu cartão de crédito em agosto de 2021.

A recorrente demonstrou, por meio do comprovante de ID 13574828 , o pagamento do valor de R$ 1.478,79 em 16/08/2021 , valor este que, segundo a inicial, correspondia à quitação total do cartão após solicitação de fechamento da fatura.

O banco recorrido, em sua defesa (ID 13575350 ), embora reconheça o pagamento, sustenta que o cartão continuou a ser utilizado pela consumidora nos meses subsequentes, gerando novas faturas que não teriam sido pagas, juntando para tanto cópias de faturas .

Contudo, a análise das provas produzidas revela uma inconsistência crucial na narrativa do recorrido. Conforme apontado no recurso, consta nos autos (ID 13574831, pág. 8 ) um e-mail enviado pelo próprio Banco Inter à recorrente, datado de
23 de dezembro de 2021
, com os seguintes dizeres:

"Juniquele, notamos que você não tem usado o seu cartão Inter nos últimos tempos.

Queremos saber o que aconteceu, para que possamos te ajudar e melhor a sua experiência com a gente. Pode nos contar o motivo? (...)".

Ora, esta comunicação é frontalmente contraditória com a alegação do banco de que a consumidora teria realizado compras significativas nos meses imediatamente anteriores.

Ademais, a própria Ouvidoria do banco recorrido, em resposta a uma reclamação da consumidora (documento ID 13575336 ), afirmou expressamente:

"(...) tão logo recebemos o seu contato, enviamos o seu caso para uma minuciosa análise pelo setor responsável, que
já identificou a divergência, a corrigiu e enviou os dados atualizados ao SCR.
".

Este reconhecimento formal por parte do banco de uma "divergência" que necessitou de correção no registro do SCR corrobora fortemente a tese da recorrente de que a inscrição foi indevida e decorrente de falha da instituição financeira.

Diante dessas contradições e do reconhecimento da falha pela Ouvidoria, caberia ao banco recorrido, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente –, demonstrar de forma inequívoca a regularidade das supostas compras posteriores e a legitimidade do débito que originou a inscrição no SCR.

Contudo, limitou-se a apresentar faturas, documentos de produção unilateral, cuja força probatória é mitigada pela comunicação contraditória da própria instituição e pela admissão da divergência pela Ouvidoria.

O banco também não trouxe aos autos, por exemplo, registros das comunicações mantidas com a consumidora (apesar de haver menção a protocolos de atendimento ), que poderiam elucidar a questão.

Configura-se, assim, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que violou o dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC ) e não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito e da restrição creditícia imposta à consumidora.

É imperioso ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA . DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito
. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários . Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Portanto, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor nesse sistema configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. A simples negativação ou manutenção indevida gera o dever de indenizar.

No caso concreto, a inscrição indevida no SCR causou transtornos à recorrente, que foi impedida de realizar um financiamento imobiliário, além da angústia e do abalo à sua honra e imagem perante o sistema financeiro.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Declarada a nulidade/inexistência do débito posterior à quitação de agosto de 2021, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, o que, no presente caso, significa a confirmação da inexistência da dívida e a exclusão definitiva da inscrição no SCR a ela referente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR INEXISTENTE
o débito imputado à autora referente a supostas utilizações do cartão de crédito após o pagamento integral realizado em 16/08/2021;

DETERMINAR
a exclusão definitiva, caso ainda ativa, ou
CONFIRMAR
a exclusão já realizada, da inscrição do nome da autora no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, referente ao débito ora declarado inexistente;

CONDENAR
o réu,
BANCO INTER S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir da publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo
e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)